Tribunal: TJBA
Processo: 8078723-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078723-73.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSELITO BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):ALBERTO BRANCO JUNIOR ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES. CONTRATO DE CONSÓRCIO DISTINTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ao fundamento de que o negócio jurídico entabulado entre as partes diz respeito a contrato de consórcio, e não de financiamento, afastando as alegações de abusividade na cobrança de encargos contratuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há abusividade na cobrança de encargos contratuais (capitalização de juros, juros remuneratórios e moratórios, comissão de permanência); (ii) se há fundamento jurídico para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) se seria cabível a inversão do ônus da prova nos moldes requeridos. III. Razões de decidir 3. O contrato analisado é de consórcio, modalidade distinta de financiamento, sendo inaplicáveis regras relativas à capitalização de juros e comissão de permanência. 4. A taxa de administração, prevista contratualmente, tem respaldo legal (Lei nº 11.795/2008) e é legitimada pela jurisprudência consolidada, inclusive em sede de recursos repetitivos, conforme Súmula 538 do STJ. 5. A cobrança de encargos moratórios (juros e multa) está prevista em cláusula contratual expressa e atende ao disposto no art. 28 da Lei nº 11.795/2008, não configurando abusividade. 6. A pretensão de indenização por dano moral carece de demonstração de ato ilícito ou conduta abusiva da administradora, não sendo configurado abalo moral indenizável. 7. A inversão do ônus da prova, embora deferida em decisão interlocutória, não exime a parte autora de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações, o que não se verificou no presente caso. 8. Sentença adequadamente fundamentada, em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável ao contrato de consórcio, inexistindo razões para sua reforma. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.O contrato de consórcio possui disciplina legal própria, não se aplicando a ele, por analogia, as regras referentes a contratos de financiamento bancário, especialmente no que se refere à capitalização de juros, juros remuneratórios e comissão de permanência. 2. A cobrança de taxa de administração, ainda que superior a 10%, é válida e legal, desde que prevista contratualmente e observadas as normas regulamentares do Banco Central. 3. A ausência de conduta ilícita ou abusiva por parte da administradora de consórcio afasta a pretensão indenizatória por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§2º e 11; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 538; STJ, AgInt no AREsp 1141328/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/06/2018; TJ-BA, Apelação Cível n. 8087629-86.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, DJ 19/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078723-73.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSELITO BATISTA DOS SANTOS e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora